Tribunal: TJDFT
Processo: 0736284-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OPERAÇÃO DE CÂMBIO. CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARRESTO. BLOQUEIO DE BENS. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Consoante a Resolução no 3.954 do Banco Central do Brasil, as empresas contratantes detêm responsabilidade solidária pelos atos praticados por sua “correspondente”.
2- O arresto e o bloqueio patrimonial são instrumentos processuais assecuratórios e visam evitar o esvaziamento patrimonial das rés e a garantira da utilidade do processo para o caso de eventual condenação.
3- Na questão, conforme se extrai da documentação emitida pelo próprio Banco Central, verifica-se a responsabilidade solidária da Corretora de Câmbio pelas transações, tendo em vista que foram realizadas ainda no período de vigência do vínculo contratual que mantinha com a agência de turismo correspondente. Assim, são legítimas as medidas adotadas para assegurar possível condenação da recorrente.
3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.